Tribunal: TJSP
Processo: 2084226-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apuração de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora oferecida pela devedora. Preliminar de inadmissibilidade do agravo suscitada na contraminuta rejeitada. Mérito. Deferimento do pedido de desbloqueio de valor depositado em conta de poupança. Não comprovação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Apuração de responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença. Insurgência do exequente contra decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora oferecida pela devedora. Preliminar de inadmissibilidade do agravo suscitada na contraminuta rejeitada. Mérito. Deferimento do pedido de desbloqueio de valor depositado em conta de poupança. Não comprovação de que o valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário pago pelo INSS. Extrato bancário resumido juntado nos autos de origem que demonstra apenas um bloqueio judicial, e posterior desbloqueio, de valor divergente daquele informado no extrato de detalhamento do sistema SISBAJUD. Impossibilidade de se verificar a existência de correlação entre os dois valores. Impugnação que não está instruída com os extratos completos de todas as contas atingidas pelo bloqueio efetivado nos autos de origem. Decisão reformada para rejeitar a impugnação à penhora. RECURSO PROVIDO.